Tribunal: TRF3
Processo: 5001949-02.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
271/575)

5001949-02.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001949-02.2025.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TARUNDU EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GONZALES SILVERIO - SP194905-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.859/2024. FIXAÇÃO DE TETO DE GASTOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança para assegurar à impetrante a manutenção das alíquotas zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afastando-se a limitação financeira de R$ 15 bilhões estabelecida pela Lei no 14.859/2024 e o termo final fixado pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do benefício fiscal violou o art. 178 do CTN, o direito adquirido e a segurança jurídica; (ii) se houve inobservância das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.148/2021 concedeu alíquota zero sem contrapartida ou condição onerosa, caracterizando isenção não condicionada, passível de revogação a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade (art. 178 do CTN e precedentes do STJ).

4. A Lei no 14.859/2024 instituiu condição resolutiva consistente em teto de gastos de R$ 15 bilhões, cuja ocorrência foi declarada pelo ADE RFB no 02/2025, ato administrativo de natureza meramente declaratória.

5. A extinção do benefício em abril de 2025 observou intervalo superior a 90 dias e ocorreu em exercício financeiro distinto da publicação da lei (maio/2024), atendendo às alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal de alíquota zero concedido pela Lei no 14.148/2021, sem contrapartida ou condição onerosa, configura isenção não condicionada e pode ser revogado a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade.

A Lei no 14.859/2024, ao instituir teto de gastos como condição resolutiva, observou as anterioridades anual e nonagesimal na extinção do benefício.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza declaratória e não constitui ou majora tributo.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941121/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.08.2021; TRF3, AI 5018359-48.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 26.10.2024; TRF3, AI 5009287-37.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23.08.2024; TRF3, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001949-02.2025.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TARUNDU EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GONZALES SILVERIO - SP194905-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação (ID 362182451) interposta por Tarundu Empreendimentos Comerciais Ltda. contra r. sentença (ID 362182442) que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada pela qual se buscava o reconhecimento do direito líquido e certo de manter os benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com alíquota zero para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo prazo integral de 60 meses previsto na redação original do art. 4o da Lei no 14.148/2021, afastando-se a limitação financeira de R$ 15 bilhões estabelecida pela Lei no 14.859/2024 e o termo final fixado pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

Não houve a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Contra a r. sentença, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 362182445), os quais foram rejeitados por meio da decisão constante do ID 362182448.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em essência, que a benesse do PERSE ostenta natureza de isenção fiscal sob condição onerosa, o que atrai a proteção estatuída no artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN) e na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal (STF). Alega, ainda, a inconstitucionalidade das restrições impostas pela novel Lei no 14.859/2024 às empresas optantes pelo regime do lucro real, por suposta ofensa aos corolários da isonomia e da livre concorrência. Por fim, defende a imperiosa necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) a contar da publicação do ato válido que declarar o atingimento do limite orçamentário. Pugna pelo provimento do recurso para garantir a fruição integral do PERSE até março de 2027 ou, subsidiariamente, que a observância anterioridade nonagesimal (PIS, COFINS e CSLL) e anual (IRPJ) sejam contados a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, o qual efetivou a extinção do programa.

Com a juntada das contrarrazões (ID 362182456), subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 362750458).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A controvérsia posta a deslinde cinge-se a definir a extensão e a vigência do benefício fiscal instituído pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). De um lado, a contribuinte invoca a irrevogabilidade do benefício pelo prazo de 60 meses, sob o pálio do artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN). De outro, a Fazenda Nacional sustenta a legitimidade das alterações promovidas pela Lei no 14.859/2024, notadamente a extinção do benefício pelo atingimento do teto orçamentário de R$ 15 bilhões, defendendo a higidez da anterioridade tributária contada a partir da vigência da norma legal, e não do ato administrativo declaratório.

Pois bem.

A Lei no 14.148/2021, dentre outras providências, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com o intuito de mitigar os prejuízos sofridos pelo setor de eventos, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido em face da pandemia da Covid-19.

Posteriormente, a Lei no 14.859/2024, ao tratar do benefício do PERSE, introduziu o art. 4o-A à Lei no 14.148/2021, fixando limite máximo para o custo fiscal do referido programa (meses de abril/2024 a dezembro/2026), qual seja, R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões), nesses termos:

(...)

Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

(...).

Tendo em vista que o teto financeiro estabelecido foi alcançado em março/2025, foi publicado o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, que tornou público o gasto tributário atingido, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril/2025.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas e tão somente tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, nos termos da audiência pública realizada no Congresso Nacional, no dia 12/03/2025.

Vê-se que o referido ato declaratório se encontra em consonância ao disposto na Lei no 14.859/2024, de modo que respeitado o princípio da legalidade, não havendo violação ao princípio da hierarquia das leis.

De outra parte, é de se ressaltar que a revogação do benefício fiscal, em virtude de ter sido atingido o limite financeiro pré-fixado, não representa ofensa ao disposto no art. 178 do CTN.

O art. 178, do CTN prescreve que a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.

E, embora o art. 178 do CTN se refira expressamente à "isenção", o E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No caso, a Lei no 14.148/2021 não exigiu dos contribuintes beneficiários qualquer contrapartida ou condição onerosa para gozo da alíquota zero aos tributos indicados. Não há previsão de condição onerosa para a fruição do benefício, porquanto a lei não estipulou qualquer ônus para que as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos pudessem gozar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, da alíquota zero estipulada. A referida lei apenas dispôs de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para mitigar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Logo, a revogação do benefício, conforme especificado pela Lei no 14.859/2024, não implicou violação ao art. 178 do CTN.

Pode-se antever ainda que não há mácula aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, a se considerar que se trata de benefício fiscal concedido sem qualquer ônus ao contribuinte, o qual pode ser suprimido a qualquer tempo.

Por fim, em princípio, também não se vislumbra ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com a extinção do benefício, nos termos das alterações perpetradas pela Lei no 14.859/2024.

Nesse ponto, o art. 4o-A inserido à Lei no 14.148/2021 previu expressamente que seriam feitos relatórios bimestrais para verificação do limite de gasto e que ficaria "o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado".

Pode-se concluir que a própria Lei no 14.859/2024 (publicada no DOU em 23/05/2024), em observância à anterioridade, já previu que a extinção do benefício fiscal ocorreria se alcançado o limite de gastos, sendo que o Relatório de Acompanhamento do Perse - Posição Outubro/2024, emitido pela Secretaria da Receita Federal, já indicava o esgotamento do teto autorizado de R$ 15 bilhões ainda no primeiro semestre de 2025.

A Apelante busca fixar como marco temporal o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025.

Ocorre que o ADE RFB no 2/2025 não instituiu nem majorou tributo, trata-se de mero ato administrativo de natureza declaratória, que se limitou a tornar público o atingimento de uma condição prevista em lei.

A norma que efetivamente alterou a carga tributária, ao instituir a condição resolutiva (o teto de gasto) que culminaria na reoneração, foi a Lei no 14.859, de maio de 2024.

Desde a publicação desta lei, os contribuintes tinham plena ciência de que o benefício não era mais garantido pelo prazo fixo de 60 meses, mas sim condicionado ao não atingimento do limite orçamentário.

A extinção do benefício ocorreu em abril de 2025. Portanto, transcorreram mais de 90 (noventa) dias e foi observado um exercício financeiro distinto entre a publicação da lei (maio/2024) e a efetiva reoneração (abril/2025), atendendo plenamente às alíneas 'b' e 'c' do inciso III do Art. 150 da Constituição Federal. Não houve, portanto, "tributação de surpresa".

Ademais, colaciono sólido entendimento desta a E. Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE - LEI N.o 14.148/2021 - MP N.o 1.202/2023 - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA - LEI N° 14.859/2024 - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - A leitura dos termos da Lei no 14.148/2021 revela que, muito embora o benefício fiscal do PERSE tenha sido concedido por prazo determinado, não houve a imposição de condição onerosa ao contribuinte. Nesse ponto, entende-se que a condição mencionada pelo CTN, a qual ensejaria a irrevogabilidade do benefício, relaciona-se à contrapartida por parte contribuinte. Entretanto, a norma instituidora do PERSE previu como requisito para a obtenção da isenção o desempenho de determinadas atividades no setor de eventos, o que não se confunde com a imposição de ônus para as partes.

3 - Observa-se da leitura dos termos da Medida Provisória impugnada a observância ao princípio da anterioridade. Precedentes.

4 - Quanto as alegações acerca da superveniência da Lei n° 14.859/2024, que revogou o art. 6°, I, da MP n° 1.202/2023, tendo em vista que não foram tecidas perante o Juízo "a quo", tratando-se, pois, de inovação em sede recursal, é vedado ao Tribunal apreciar as referidas alegações, sob pena de se incidir em supressão de um grau de jurisdição.

5 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018359-48.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 26/10/2024, Intimação via sistema DATA: 01/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MP No 1.202/2023. ART. 178, CTN. APLICAÇÃO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

1. A Lei no 14.148/2021 consagrou a determinadas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, a concessão da "alíquota zero" dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), a incidir sobre os resultados e receitas por elas auferidos, a perdurar por prazo certo e determinado (60 meses), observados os requisitos estabelecidos. A posterior MP no 1.202/2023 revogou o benefício, com efeitos a partir de 01/04/2024 para as contribuições (CSLL, PIS e COFINS); e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

3. O benefício das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparado à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao "setor de eventos", sem qualquer contrapartida ou condição onerosa. Dessa forma, a revogação do benefício concedido deve obedecer à anterioridade anual ou nonagesimal, conforme explicitado pelo art. 178, do CTN.

4. A MP no 1.202/2023, ao revogar o benefício, impondo a produção de efeitos a partir de 01/04/2024 para as citadas contribuições, e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ, fez incidir o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, respectivamente, em consonância com o disposto no art. 178 do CTN.

5. Não há mácula aos princípios da confiança legítima, segurança jurídica e não surpresa do contribuinte, a se considerar que o próprio art. 178, do CTN permite a revogação ou alteração do benefício, desde que respeitada a anterioridade.

6. A análise pelo Poder Judiciário acerca da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em casos excepcionais, em que constatado evidente abuso do Poder Executivo, conforme entendimento sedimentado pela Excelsa Corte.

7. Não se vislumbra vícios na edição da MP no 1.202/2023, na medida em que não se identifica notório abuso de poder na veiculação da matéria tratada, mormente diante do teor constante da exposição de motivos do referido instrumento normativo.

8. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009287-37.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. REGIME PERSE (LEI 14.148/21). ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21, afastada a extinção do benefício fiscal conforme alterações da Lei Federal no. 14.859/24 e ADE RFB no. 02/25.

2. Discute-se a natureza do regime PERSE, enquanto política fiscal do Governo Federal, bem como a legalidade da extinção da benesse fiscal.

3. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos".

4. Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Orientação da 6a Turma desta C. Corte.

5. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026, de sorte que não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

6. O ADE RFB no. 02/25 declarou o atingimento do limite e consequente extinção do benefício nos termos do artigo 4o-A da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24. Ao que parece, o termo inicial da anterioridade já constava da legislação federal alterada, de sorte que não há que se falar em inobservância de anterioridades.

7. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

( 5010894-51.2025.4.03.0000 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 6a Turma Relator(a): Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA Julgamento: 11/07/2025 Intimação via sistema Data: 14/07/2025).

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.859/2024. FIXAÇÃO DE TETO DE GASTOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança para assegurar à impetrante a manutenção das alíquotas zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afastando-se a limitação financeira de R$ 15 bilhões estabelecida pela Lei no 14.859/2024 e o termo final fixado pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do benefício fiscal violou o art. 178 do CTN, o direito adquirido e a segurança jurídica; (ii) se houve inobservância das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.148/2021 concedeu alíquota zero sem contrapartida ou condição onerosa, caracterizando isenção não condicionada, passível de revogação a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade (art. 178 do CTN e precedentes do STJ).

4. A Lei no 14.859/2024 instituiu condição resolutiva consistente em teto de gastos de R$ 15 bilhões, cuja ocorrência foi declarada pelo ADE RFB no 02/2025, ato administrativo de natureza meramente declaratória.

5. A extinção do benefício em abril de 2025 observou intervalo superior a 90 dias e ocorreu em exercício financeiro distinto da publicação da lei (maio/2024), atendendo às alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal de alíquota zero concedido pela Lei no 14.148/2021, sem contrapartida ou condição onerosa, configura isenção não condicionada e pode ser revogado a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade.

A Lei no 14.859/2024, ao instituir teto de gastos como condição resolutiva, observou as anterioridades anual e nonagesimal na extinção do benefício.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza declaratória e não constitui ou majora tributo.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941121/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.08.2021; TRF3, AI 5018359-48.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 26.10.2024; TRF3, AI 5009287-37.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23.08.2024; TRF3, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão